Tribunal: TJMT
Processo: 1011221-95.2024.8.11.0015
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011221-95.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Seguro]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S/A - CNPJ: 12.973.906/0001-71 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. OSCILAÇÃO DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COMPROVADO. PROVA UNILATERAL. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBENCIA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que a condenou ao ressarcimento de danos materiais no valor de R$ 13.578,79, alegadamente causados por oscilações de tensão na rede elétrica.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na verificação da existência de nexo de causalidade entre a prestação do serviço pela concessionária e os danos aos equipamentos do segurado da recorrida, bem como na suficiência da prova produzida para embasar a condenação.

III. Razões de decidir

3. O laudo técnico apresentado pela seguradora caracteriza-se como unilateral e genérico, sem a qualificação dos peritos responsáveis e sem metodologia detalhada que comprove a relação direta entre a suposta falha na distribuição de energia e os danos alegados.
4. A concessionária apresentou relatório operacional que atesta a inexistência de perturbação na rede elétrica no dia do sinistro, evidenciando a ausência de falha atribuível à sua prestação de serviço.
5. A responsabilidade objetiva da concessionária, prevista no Código de Defesa do Consumidor, não afasta o ônus da prova quanto ao nexo causal, o qual não foi devidamente demonstrado pela seguradora recorrida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente a ação regressiva.

Tese de julgamento:
"A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos em equipamentos depende da efetiva comprovação do nexo causal, sendo insuficiente laudo técnico unilateral que não demonstre, de forma precisa e fundamentada, a origem do evento danoso na rede de distribuição."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
, em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada por
Unimed Seguros Patrimoniais S.A.

A sentença recorrida (ID. 265281790) julgou procedente o pleito inicial condenando a Requerida ao ressarcimento da quantia de R$ 13.578,79 (treze mil quinhentos e setenta e oito reais e setenta e nove centavos) e ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais de ID. 265281792 o Apelante alega cerceamento de defesa, defendendo a necessidade de perícia técnica dos equipamentos avariados.

Afirma a ausência de fato constitutivo de direito ante a ausência de nexo causal entre as partes.

Aduz que o ônus de comprovar que o sinistro decorreu de fato imputável à concessionaria de energia é exclusiva da seguradora.

Assevera que os laudos acostados aos autos são unilaterais e não comprovam o fato constitutivo de direito.

Sustenta que conforme seus relatórios operacionais não existiram ocorrências capazes de causar os danos relatados.

Por fim, requer o provimento do recurso a fim de anular a sentença proferida ante a necessidade de perícia e subsidiariamente pleiteia a reforma da sentença para que seja julgada improcedente.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso acostadas ao ID. 265281797.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Na origem trata-se de Ação Regressiva, onde a seguradora ora Apelada afirmou que firmou contrato de seguro com a Unimed Norte Mato Grosso Cooperativa Trabalho Médico por meio da apólice n. 019702022010118001241, no qual se obrigava a indenizar os segurados pelos riscos predeterminados pelas condições gerais do contrato.

Alegou que em decorrência de oscilações de tensão na rede de distribuição de energia elétrica na unidade consumidora do segurado, provenientes da rede de distribuição da Apelante, houveram danos a aparelhos do segurado, sendo:

Sinistro:

Segurado: Unimed Norte Mato Grosso Cooperativa Trabalho Médico

Apólice: 019702022010118001241

Data do Sinistro: 03/08/2023

Data do pagamento: 23/02/2024

Valor do prejuízo: R$13.578,79

Causa: oscilações de tensão na rede de distribuição

Aduziu que comunicou a existência do sinistro com a concessionaria de rede elétrica por meio de notificação extrajudicial, entretanto restou infrutífera a tentativa de composição.

Assim, pleiteou a condenação da Ré/Apelante à restituição do valor adimplido pelos danos causados à terceiros, o qual foi desembolsado pela seguradora.

Em sede de contestação a concessionária Apelante sustentou a liberalidade da seguradora ao pagar a indenização, alegou a não comprovação do fato e questionou a validade do laudo técnico apresentado pela autora.

No presente recurso, a parte Apelante suscita
preliminar de cerceamento de defesa
.

Quanto a preliminar de cerceamento de defesa, arguida na apelação, há que se registrar que o juiz pode apreciar livremente as provas e documentos carreados nos autos, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado.

Nesse sentido:

“PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO JULGADO QUE, NO CASO, DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Assim, não há violação ao arts. 130 e 131 do CPC quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, defere ou indefere a produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem a respeito do cerceamento de defesa, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor do óbice previsto no enunciado nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 444634 SP 2013/0400212-9 (STJ) - Data de publicação: 04/02/2014).

Com efeito, o juízo é o destinatário das provas, cabendo a ele, com base no princípio do livre convencimento, indeferir as desnecessárias e determinar, até de ofício, aquelas que julguem conveniente para solucionar a demanda, sendo certo que o indeferimento de prova que se entende desnecessária, de forma alguma, implica cerceamento de defesa.

No caso dos autos, o juízo definiu que o conjunto probatório carreado aos autos dispensava a necessidade de produzir outras provas.

Portanto, não há como acolher a tese da Apelante.

Adentrando ao mérito recursal, convém mencionar, que ao pagar a indenização securitária ao seu segurado, a seguradora Apelada torna-se legalmente sub-rogada em todos os direitos e ações relacionadas.

Sendo assim, não há dúvida de que se a Recorrente é sub-rogada no que concerne aos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o Autor do dano, nos limites do contrato de seguro, torna-se plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso.

Entretanto, a aplicação do Código de Defesa de Consumidor ao caso não obsta que a Apelada comprove minimamente suas alegações, uma vez que a inversão do ônus da prova não ostenta caráter absoluto.

Analisando o laudo juntado pela seguradora Apelada (ID. 265281756), observo que tal documento não é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade, isto porque é genérico e unilateral, apontando tão somente os bens que foram avariados e que os equipamentos, de um modo geral, queimaram em razão de oscilações/ queda de energia. Vejamos:

O laudo mencionado foi elaborado de forma superficial, não traz a qualificação técnica dos profissionais responsáveis pela análise dos equipamentos que apresentaram os defeitos, ou mesmo a descrição dos procedimentos periciais que conduziram os peritos a imputarem a variação na tensão como à causa do problema.

O referido documento pode até servir de base para a seguradora indenizar os seus segurados,
mas não comprovam o nexo causal entre a suposta falha na prestação de serviço e o dano.

Assim, inexiste prova de que o noticiado problema elétrico ocorreu especificamente na rede elétrica externa (rede de distribuição), de responsabilidade da concessionária Apelante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, e apresentação de outros elementos de comprovação das alegações.
O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios. As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos, são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.
O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
(N.U 1000714-87.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA –QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RESPONSABILIDADE AFASTADA – EQUIPAMENTO AVARIADO – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para que haja a obrigação de indenizar, é necessária a presença concomitante de três requisitos: conduta, nexo causal e dano.
Ausente o nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, deve ser afastado o dever de indenizar.
(N.U 1000752-05.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024)
(destaquei).

Importante destacar que o artigo 205 da Resolução 414/2010 da ANEEL, estipula a necessidade da existência de nexo de causalidade para que possa haver ressarcimento de danos:

Art. 205. No processo de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede e observando os procedimentos dispostos no Módulo 9 do PRODIST.

A Apelante apresentou o relatório (ID. 2 265281786) exigido no item 26 do Módulo 9 do PRODIST - ANEEL, demonstrando que não houve nenhum problema na rede de distribuição elétrica no dia em que ocorreu a avaria informada,
de modo que se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil.

Sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA – EQUIPAMENTO AVARIADO – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE NO DIA DO SINISTRO – SITUAÇÃO DEMONSTRADA PELA CONCESSIONÁRIA – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A alegação de ausência de documentos que comprovariam o direito reclamado, portanto indispensáveis à propositura da Ação, é matéria atinente ao mérito, por isso não pode ser apresentada em preliminar.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova que não há registro de perturbação ou oscilação na rede no dia do sinistro.
A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus da sucumbência. (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1041213-28.2021.8.11.0041, RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, JULGADO EM 07/06/2023).

Dessa forma, a Apelada não comprovou minimamente suas alegações, razão pela qual entendo que a sentença deve ser reformada integralmente para reconhecer a inexistência de prova do nexo de causalidade, revogando o ressarcimento do sinistro na presente ação de regresso.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, reformando a sentença de origem para
JULGAR A DEMANDA IMPROCEDENTE
, nos termos da fundamentação acima.

Por fim,
inverto
o ônus da sucumbência, condenando a parte Autora/Apelada ao pagamento das despesas e custas processuais, e honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025